Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015400-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), R A DE VARGAS - COMERCIO - CNPJ: 05.420.593/0001-69 (AGRAVADO), ROSILEI ADRIANA DE VARGAS - CPF: 945.406.241-72 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física.

2. O julgamento do agravo de instrumento implica a perda do objeto do agravo interno, tornando-se inócua a discussão acerca dos pressupostos necessários à concessão do efeito ativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta que, nos autos da ação de execução fiscal no 1015400-20.2024.8.11.0000, ajuizada contra o R A de Vargas – Comércio e Rosilei Adriana de Vargas, indeferiu a liminar, cujo objetivo era redirecionar o processo de execução fiscal para os sócios (Id. 152635541).

Em suas razões recursais o agravante registra que ingressou com a ação de execução fiscal e que por diversas vezes requereu a penhora online no CNPJ do executado, o qual restou infrutífera, momento que solicitou a penhora no CPF do empresário individual e sobreveio a decisão indeferindo o pedido.

Alega que existe probabilidade do direito, pois
“a parte executada é empresário individual, e como sabido, tal modalidade de empreendimento não está protegido pela divisão patrimonial ínsita às pessoas jurídicas do rol do art. 44 do CC. [...] há manifesto perigo de dano de difícil reparação, posto que o Agravante se encontra impossibilitado de alcançar seu objetivo (satisfação do crédito tributário [...]”
.

Aduz que
“a decisão recorrida padece de NULIDADE, na pedida que é totalmente diferente do pedido contido ao id 107181017 (constrição de empresário individual – CPF e não redirecionamento), pelo que deve ser declarada NULA em respeito ao princípio da adstrição”.

Assim, requer liminarmente a concessão do efeito ativo para declarar nula os efeitos da decisão e, no mérito, que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada com o intuito de deferir a constrição de ativos no CPF do empresário individual (Id. 217935179).

Preparo dispensado por lei (Id. 217953178).

Efeito ativo indeferido ante a ausência de requisitos (Id. 218456182). Contra essa decisão o Município de Alta Floresta interpôs agravo interno (Id. 232796677), o qual foi contra-arrazoado no Id. 241741180.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 231850695).

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 232521652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, na

ação de execução fiscal no 1015400-20.2024.8.11.0000,
que indeferiu a penhora no CPF do empresário individual.

A decisão impugnada foi assim redigida (Id. 152635541 – processo origem):

“INDEFIRO o pedido de redirecionamento aos sócios, visto que prescreve em 05 (cinco) anos o prazo para redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sendo que o presente feito tramita há mais de 06 anos e a empresa foi citada em 19/09/2017 (por edital), conforme consta em id. 43987513 - pág. 7.

Ademais, conforme tese firmada no Tema repetitivo no 444 do STJ, o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a citação, o que não ocorre no caso dos autos.

Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre a matéria, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

[...]

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 ANOS EXECUTANDO O VALOR DE R$ 6.247,37, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil e a orientação do STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, comprovando a observância dos requisitos estabelecidos pelo tema 1184 do STF, ou indique eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento”.

Observa que o juízo de piso indeferiu o pedido para incluir a sócia Rosilei Adriana de Vargas no polo passivo da demanda, pois entendeu pela prescrição do prazo de redirecionamento da execução fiscal, considerando que
“o presente feito tramita há mais de 06 anos e a empresa foi citada em 19/09/2017 (por edital), conforme consta em id. 43987513 - pág. 7”.

Ademais, entendeu que o presente caso há ausência de interesse de agir, por se tratar de execução abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante alega que o presente caso não se trata de redirecionamento para o sócio e, sim, de constrição de ativos no CPF de empresário individual.

Pois bem. O cerne da questão é verificar ser possível a constrição de bens do sócio de empresa individual.

Ao que consta dos autos, a executada, ora agravada, é empresária individual (MEI) e, nesse contexto, sabe-se que o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível, tanto em relação aos ativos quanto aos passivos. Em consequência, pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se ativo e passivo estão ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim, o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Logo, tratando-se de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual do da pessoa natural.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste e. Tribunal de Justiça:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” ( REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016). No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.” (TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA – PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma ( REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR). Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica.” (N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.” (N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Por fim, com o julgamento do mérito presente agravo de instrumento ocorre a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) nele proferida, razão pela qual o julgo prejudicado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada e determinar que seja procedida a penhora online de ativos financeiros nas contas do empresário individual (CPF). Em consequência, julgo
prejudicado o agravo interno
em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025